Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER DOS GENITORES. ART. 22 DO ECA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANDO. NECESSIDADES. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Uma vez demonstrada a condição do genitor de pagar os alimentos e contribuir no dever de sustento das filhas, o mero pedido de redução dos alimentos provisórios não é causa apta a justificar a diminuição do percentual fixado na decisão do pedido de tutela de urgência.

4. O percentual fixado na decisão agravada revela-se adequado, sobretudo quando: (i) não empreendida uma análise mais detalhada sobre os elementos de prova, a fim de aferir o binômio necessidade-capacidade, a fim de, sobretudo, constatar a incapacidade do alimentante e da real necessidade das alimentandas que justificasse a redução; (ii) constatado o fato de que existem dúvidas em relação à real renda total do genitor, tendo em vista a notícia da existência de outras fontes de renda.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.